Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722604-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Nos autos da execução de título extrajudicial n. 0729713-72.2021.8.07.0001, o juízo de origem, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, determinou o sobrestamento dos atos processuais até o dia 12/03/2026, com base no art. art. 313, inciso II e seu § 4o, do CPC, por aplicação subsidiária prevista no art. 771, parágrafo único, do CPC. Considerando a situação fática acima, defiro o pedido de sobrestamento dos atos processuais do presente recurso até o dia 12/03/2026, conforme requerido na petição de Id 76336497. Por tal razão, exclua-se o presente feito da 34a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 24/9 a 1/10/2025). Deve a parte exequente, ora agravante, informar a esta Relatoria eventual inadimplemento da parte agravada quanto ao acordo celebrado na referida ação executiva, para o regular julgamento do presente recurso. Oportunamente, retornem conclusos os autos para o devido encaminhamento do recurso. Brasília, 17 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora